Tribunal: STF
Processo: AO 2648
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINIDADE. VEDAÇÃO AO NEPOTISMO. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO PROVIMENTO 77 DO CNJ. INVIABLIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Conselho Nacional de Justiça agiu no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, dando concretude aos princípios constitucionais que informam a Administração Pública.



    2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/11/2020, Tema 779 da repercussão geral, assentou expressamente que "os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais".



    3. A atividade desempenhada em caráter de interinidade, a despeito de iniciada por ato de designação, se desenvolve no tempo de forma precária e provisória, o que a sujeita a modificações decorrentes de fatos supervenientes, como o verificado na hipótese em apreço.



    4. O artigo 85, § 2º, do CPC preceitua que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. É certo, também, que tais critérios se aplicam mesmo em caso de improcedência da ação, tal como previsto no § 6º do mesmo dispositivo processual.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.